Tribunal: STF
Processo: ARE 1522307
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



   



    1. Trata-se de agravo contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. NULIDADE DE MATRÍCULA. IMÓVEL RURAL. SUPOSTA LOCALIZAÇÃO EM ÁREA QUILOMBOLA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DO ITR. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONVÊNIO COM A SRF.



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Reconhecida omissão no acórdão quanto à alegação de competência dos municípios para calcular o valor do imóvel para fins de cobrança do ITR, para, no mérito, rejeitá-la.



    3. A atribuição de fiscalizar, lançar e cobrar o Imposto Territorial Rural pode ser delegada pela União aos municípios por meio de convênios, sendo que o Valor da Terra Nua - VTN, base de cálculo do imposto, deve ser informado pelo gestor municipal à Secretaria da Receita Federal, em cumprimento à IN 1562/2015, da Receita Federal do Brasil.



    4. Considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, é certo que deve guardar identidade com a totalidade da área que o INCRA pretende reaver em favor dos quilombolas.” (e-doc. 30, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Incra, foram rejeitados.



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 153, inc. VI, § 4º, inc. III, e 158 da Constituição da República (e-doc. 39).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao acolhimento dos embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão no qual o Tribunal a quo deu provimento ao agravo de instrumento para determinar que o valor da causa correspondesse à estimativa oficial do lançamento do tributo referente à área do imóvel rural, aperfeiçoando o decisum, nos seguintes termos:



    “Trata-se de examinar os embargos de declaração opostos pelo INCRA, alegando contradição em relação à extensão do imóvel objeto da ação originária, a qual corresponderia a 1.566,38ha, bem como, omissão quanto ao seu argumento de que o Imposto Territorial Rural é de competência da União, o que tornaria imprestável, para a fixação do valor da causa, o documento fornecido pelo Município de Mostardas (fls. 245-248).



    Em análise à inicial da ação originária, tem-se que o INCRA, ao realizar estudos sobre autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominial até a sua origem, teria constatado que a matrícula de nº 826, cuja origem seria a herança de Felicíssimo Antunes Monteiro, demonstra incompatibilidade no tocante à área constante da matrícula (8.000ha) e a área citada no inventário (1.503,6ha).



    Nessa senda, pretende, o INCRA, o reconhecimento da nulidade da matrícula nº 826 e, por conseguinte, de todas as matrículas geradas a partir desta, incluindo-se, aí, a matrícula de nº 1.112, originada da aquisição de 2.000ha, que, por sua vez, originou a matrícula nº 1.199, relativa à aquisição de 1.000ha pela IMOBILIARIA IJUI, ora impugnante, formando o Loteamento Nova Ijuí (matrícula nº 2.505).



    Cumpre referir que o documento apresentado pelo Município de Mostardas à fl. 217 não contém erro algum, considerando que informa a estimativa do valor do imóvel (R$700,00/ha) para cálculo do imposto territorial rural em relação à matrícula nº 1.112, atual 2.505, ou seja, matrícula relativa ao imóvel cuja propriedade é objeto de discussão entre o INCRA e a impugnante.



    Quanto à extensão do imóvel, tenho que não assiste razão ao INCRA, haja vista que o acórdão das fls. 238-241 considerou que a área em disputa é de 2.387,99ha, que corresponde à área localizada na comunidade de Casca, município de Mostardas/RS, cuja posse foi reconhecida pelo INCRA em favor da Associação Comunitária Dona Quitéria (fls. 36-39), objeto da ação originária.



    Considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, é certo que deve guardar identidade com a totalidade da área que o INCRA pretende reaver em favor dos quilombolas.



    No tocante à sua alegação de que a gleba rural não está sujeita ao lançamento de imposto pelo Município, mas ao pagamento do Imposto Territorial Rural, de competência da União, o que tornaria imprestável, para a fixação do valor da causa, o documento fornecido pelo Município de Mostardas, melhor sorte não assiste ao INCRA.



    Ocorre que a atribuição de fiscalizar, lançar e cobrar o ITR pode ser delegada pela União aos municípios por meio de convênios, conforme estabelecido na Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005:



    Art. 1º - A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no inciso III do § 40 do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal.



    Em consulta à página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores, constata-se que o Município de Mostardas celebrou convênio com a União em 30/01/2009 (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSDR/TermoITR/controlador/co ntrole Principal.asp?acao=telaInicial).



    Sabendo-se que o cálculo do Imposto, a cargo do contribuinte, deve ser realizado a partir do Valor da Terra Nua - VTN e que este deve ser informado pelo gestor municipal à Secretaria da Receita Federal, em cumprimento à IN 1562/2015, tem-se que o município possui competência para estimar o valor do imóvel para cálculo do Imposto Territorial Rural.



    A Instrução Normativa RFB nº 1562, de 29 de abril de 2015, ao dispor sobre a prestação de informações sobre Valor da Terra Nua à Secretaria da Receita Federal do Brasil, expressamente, previu:



    Art. 1º As informações sobre Valor da Terra Nua VTN, para fins de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.



    (...)



    Art. 3º As informações deverão ser fornecidas pelos municípios e Distrito Federal, anualmente, até o último dia útil de julho de cada ano e devem refletir o preço de mercado da terra nua, apurado em 1º de janeiro do ano a que se referem.



    § 1º Excepcionalmente, as informações referentes ao ano de 2014 que ainda não tenham sido informadas à RFB deverão ser prestadas até o último dia útil de julho de 2015.



    § 2º Em relação ao ente federativo que tenha optado por exercer as atividades de fiscalização e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial



    Rural (ITR), conforme disposto no inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição Federal, a não apresentação das informações nos prazos descritos no caput no § 1º poderá resultar em denúncia do convênio celebrado. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1640, de 11 de maio de 2016)



    Assim, merecem acolhimento os embargos de declaração do INCRA em relação à omissão no que tange à alegação de incompetência da municipalidade para a cobrança do ITR, restando esta afastada, nos termos da fundamentação.



    Portanto, resta mantido o valor da causa fixado no acórdão das folhas 238-240.



    Ante o exposto, voto por acolher os embargos declaratórios do INCRA e, no mérito, rejeitar a sua alegação acerca da impossibilidade de fixação do valor do imóvel em discussão, pelo município de Mostardas.” (e-doc. 30; grifos no original).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei nº 11.250, de 27/12/2005, e, na Instrução Normativa RFB nº 1562, de 29/04/2015, acolheu a impugnação ao valor da causa.



    7. Assim, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de majorá-los. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator